Tribunal: TJSP
Processo: 1084322-90.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – Existência de prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços – Lucros cessantes cabíveis – Danos morais incabíveis – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.